Tribunal: TJBA
Processo: 8005605-07.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005605-07.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: MARINES MARIA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARINES MARIA DE JESUS DA SILVA em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do vínculo associativo, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS e eventual deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) a existência de contratação válida apta a legitimar os descontos; (iii) a forma de restituição do indébito; e (iv) a configuração e o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3.
Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS, tratando-se de litisconsórcio facultativo em demandas consumeristas, competindo ao consumidor eleger contra quem pretende demandar, não havendo deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade da associação demandada, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação que teria autorizado os descontos.

5.
A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

7.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova da contratação que autorize descontos em benefício previdenciário impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor; 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo legítima a fixação de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8005605-07.2024.8.05.0138
, em que figuram como parte apelante
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL
e parte apelada
MARINES MARIA DE JESUS DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça